Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), AGOSTINHO CARVALHO TELES - CPF: 101.447.061-72 (AGRAVANTE), ADELINO ANDRE FERREIRA - CPF: 024.337.831-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ JOSE FERNANDES - CPF: 241.753.071-68 (AGRAVADO), TANIA DELFINO DA COSTA - CPF: 032.163.661-97 (AGRAVADO), ADONES JOSE PIRES - CPF: 567.257.522-68 (AGRAVADO), ADRIANO NEVES DE SOUZA - CPF: 735.232.752-53 (AGRAVADO), ALDO ESPINDOLA DE SOUZA - CPF: 703.827.942-49 (AGRAVADO), ALEXSANDER HENRIQUE LACERDA DE AGUIAR - CPF: 009.705.752-54 (AGRAVADO), ANDERSON BRUM PIRES - CPF: 001.392.812-07 (AGRAVADO), ANTONIO MACIO DA MAIA - CPF: 206.023.148-52 (AGRAVADO), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 946.037.902-87 (AGRAVADO), CELIO MESQUITA SOARES - CPF: 583.370.671-87 (AGRAVADO), CLEIDIVALDO KRAUZER - CPF: 766.084.842-91 (AGRAVADO), DARCI GOUVEIA DA SILVA - CPF: 470.435.802-00 (AGRAVADO), DIRCEU LIECZUISKIE - CPF: 732.592.092-04 (AGRAVADO), JACKSON COSTA PATEZ - CPF: 745.048.002-68 (AGRAVADO), DORIVAL DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 545.919.299-49 (AGRAVADO), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 526.374.922-87 (AGRAVADO), EDINEI DE JESUS SANTOS - CPF: 768.160.872-91 (AGRAVADO), EDIR JESUS DINO TEIXEIRA - CPF: 005.619.582-62 (AGRAVADO), EDSON VIEIRA - CPF: 858.537.711-91 (AGRAVADO), ELIZEU DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 237.998.382-87 (AGRAVADO), EVAIR BIANCHIN DA SILVA - CPF: 061.906.371-83 (AGRAVADO), EVANDRO AUGUSTO PIASETZKI - CPF: 914.188.600-34 (AGRAVADO), EZEQUIEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 809.287.222-87 (AGRAVADO), FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.378.551-90 (AGRAVADO), FLAVIO VIEIRA - CPF: 038.587.981-42 (AGRAVADO), FRANCISCO DE SALES DA SILVA - CPF: 237.041.102-30 (AGRAVADO), FRANCISCO TEXEIRA GOES - CPF: 901.093.171-49 (AGRAVADO), GEAN BAUNER MARTINS GOUVEIA - CPF: 045.938.501-18 (AGRAVADO), GENARIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 084.877.152-49 (AGRAVADO), GEOVANI BORILE DE OLIVEIRA - CPF: 042.037.341-18 (AGRAVADO), ILSILEILA DA PAIXAO LACERDA - CPF: 022.419.301-56 (AGRAVADO), IRACEMA INACIO DA SILVA - CPF: 242.228.792-15 (AGRAVADO), JAIR VIEIRA ALVES - CPF: 877.927.611-34 (AGRAVADO), JOANES DINO TEIXEIRA - CPF: 044.903.221-35 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA - CPF: 271.750.652-72 (AGRAVADO), JOAO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 739.590.732-91 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 791.154.542-15 (AGRAVADO), JOSE NILTON ALVES DA CRUZ - CPF: 566.159.062-87 (AGRAVADO), JOSE OSMO FIRMINO DA SILVA - CPF: 157.211.058-95 (AGRAVADO), LENILDO RODRIGUES AMANCIO - CPF: 748.912.862-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS BARROS PINHEIRO - CPF: 081.217.777-04 (AGRAVADO), MARCOS FELIX DOS SANTOS - CPF: 796.854.392-49 (AGRAVADO), MARIA ADENIRE RODRIGUES - CPF: 383.618.762-00 (AGRAVADO), MAURO ALBANEZE - CPF: 076.407.619-13 (AGRAVADO), PAULO SERGIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 676.950.272-00 (AGRAVADO), PEDRO CARLINHOS VENTORINI - CPF: 249.269.731-20 (AGRAVADO), RAQUEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 922.650.732-53 (AGRAVADO), ROBERTA BRAU - CPF: 964.733.201-72 (AGRAVADO), ROBERTO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 094.983.558-78 (AGRAVADO), RONIVON DOS SANTOS SILVA - CPF: 646.753.862-53 (AGRAVADO), SALESIO JOSUE VIEIRA - CPF: 368.238.059-00 (AGRAVADO), SIDIRLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 954.866.822-04 (AGRAVADO), VALDEVINO DOS SANTOS - CPF: 965.949.779-20 (AGRAVADO), VANDERLEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 922.530.912-00 (AGRAVADO), WILLIAN GUEREGA CAETANO - CPF: 017.345.402-06 (AGRAVADO), ZELI REIGIEL - CPF: 674.892.222-49 (AGRAVADO), GILBERTO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 691.755.782-04 (AGRAVADO), ALEX HENRIQUE LACERDA DE AGUIAR - CPF: 009.705.762-26 (AGRAVADO), EDNALTE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 340.731.592-91 (AGRAVADO), MARINA DE VASCONCELOS UCHOA CORREA - CPF: 025.701.192-70 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), MARIA PAULA LINO SANTOS - CPF: 117.769.366-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 272.566.772-00 (AGRAVADO), ILQUIAS CELESTINO SANTANA - CPF: 341.005.552-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADPF 828. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a habilitação de terceiro como
amicus
curiae
, suspendeu o cumprimento de mandado de reintegração de posse e designou audiência de conciliação, em ação possessória ajuizada há mais de 20 anos, já transitada em julgado em favor da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto do recurso em razão de suspensão consensual do feito em audiência; (
ii
) estabelecer se é legítima a suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado que determina a reintegração de posse, com fundamento em processo administrativo de desapropriação e em circunstâncias sociais e fáticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão consensual do feito por prazo determinado, com finalidade instrumental, não configura perda do objeto do recurso nem implica renúncia ao direito ou desistência da pretensão recursal.

A inexistência de acordo formal entre as partes e a manifestação expressa de interesse no prosseguimento da execução afastam a alegação de perda superveniente do interesse recursal.

A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em reclamação constitucional, reconhece que a suspensão da reintegração de posse, nas circunstâncias do caso, viola o regime de transição estabelecido na ADPF 828 e precedentes correlatos.

O juízo de origem já observou as medidas de mitigação social previstas na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023, incluindo tentativas de conciliação, medidas de realocação e assistência aos ocupantes.

A existência de processo administrativo de desapropriação por interesse social não possui efeito suspensivo automático e não impede o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

A imposição de condicionantes genéricas e incertas à execução da decisão judicial afronta a coisa julgada e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A autoridade da decisão do STF em reclamação constitucional impõe a adequação do julgado para assegurar o cumprimento da reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão consensual e temporária do processo não implica perda do objeto do recurso quando ausente renúncia ao direito ou acordo definitivo entre as partes.

A existência de processo administrativo de desapropriação não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado que determina reintegração de posse.

A suspensão da execução possessória em desacordo com o regime fixado na ADPF 828 configura descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A observância de medidas de mitigação social autoriza o prosseguimento da reintegração de posse, em conformidade com o regime constitucional e jurisprudencial aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 502 e 926. Resolução CNJ nº 510/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 828 TPI-Quarta-
Ref
; STF,
Rcl
nº 81.524; STF,
Rcl
nº 90.336/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001528
-
64
.2026.8.11.0000

AGOSTINHO CARVALHO TELES
X
ADELINO ANDR
É
FERREIRA
e Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por AGOSTINHO CARVALHO TELES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1017921-09.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de
ADELINO ANDR
É
FERREIRA
e Outros
,
deferiu a habilitação do INCRA como
amicus
curiae
, suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse agendado para 21/01/2026 e designou audiência de conciliação para 26/01/2026.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que a presente controvérsia remonta ao ano de 2004, quando ajuizou Ação de Reintegração de Posse visando reaver a posse das Fazendas Mirassol, Angical e Serrana, localizadas em Aripuanã/MT, invadidas pelos agravados.

Aduz que, após mais de 20 anos de litígio, obteve sentença favorável, confirmada em segundo grau, com trânsito em julgado em 10/05/2025.

Sustenta que a decisão
recorrida
fundamentou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse em quatro pilares: (i) a existência de processo administrativo de desapropriação por interesse social pelo INCRA (nº 54000.083987/2025-85); (
ii
) o período de chuvas intensas e as condições das estradas; (
iii
) a recomendação do art. 16 da Resolução CNJ nº 510/2023; e (
iv
) a necessidade de realocação das pessoas que serão retiradas do imóvel.

Argumenta que a existência de um processo administrativo de desapropriação pelo INCRA é juridicamente irrelevante para obstar o cumprimento de uma ordem judicial de reintegração de posse, e que as condições climáticas podem justificar um adiamento pontual da diligência, mas não a suspensão por tempo indefinido.

Informa que, em gesto de boa-fé, comprometeu-se a arcar com os custos de hospedagem temporária dos agravados em hotéis ou pousadas disponíveis nas cidades próximas, pelo período de 7 (sete) dias, contados da efetiva desocupação da área.

Requer
eu
a concessão da tutela recursal para determinar o prosseguimento imediato do cumprimento do mandado de reintegração de posse, com a consequente suspensão da audiência de conciliação designada.

O Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, então relator, deferiu a tutela recursal pleiteada pelo agravante (Id. 341940899), determinando o prosseguimento do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Os agravados, representados pela Defensoria Pública, interpuseram Agravo Interno (Id. 343792385), alegando que o caso está abrangido pela ADPF 828-DF e pela Resolução 510/23 do CNJ, tendo em vista se tratar de ocupação coletiva envolvendo famílias vulneráveis.

O INCRA, por meio da Advocacia-Geral da União, peticionou nos autos (Id. 344184873) requerendo a reconsideração da tutela recursal, informando a existência de processo administrativo de desapropriação por interesse social.

Em decisão de Id. 344899367, o Desembargador Relator revogou a tutela recursal anteriormente concedida, fundamentando sua decisão na afirmação do INCRA sobre a viabilidade de desapropriação por interesse social e na
"informação extraoficial da Juíza que preside o feito possessório, de que os advogados do autor, em audiência, não se opuseram à suspensão"
.

O agravante interpôs Agravo Interno (Id. 345026858) contra a decisão que revogou a tutela recursal, sustentando a inadmissibilidade de utilização de "informação extraoficial" como fundamento decisório e a inexistência de efeito suspensivo do procedimento administrativo de desapropriação do INCRA frente à sentença transitada em julgado.

Em 13/02/2026, foi realizada audiência de conciliação perante o juízo de origem (Id. 349764882), na qual os patronos do agravante manifestaram expressamente a ausência de interesse em acordo, requerendo o prosseguimento da reintegração em razão do tempo do processo e da idade do cliente.

A Defensoria Pública, atuando como
custos
vulnerabilis
, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 349764879), alegando preliminarmente a perda do objeto do recurso em razão de suposto acordo firmado entre as partes na audiência de conciliação.

Em 02/03/2026, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nos autos da Reclamação nº 90.336/MT (Id. 352395892), julgando procedente a reclamação para cassar a decisão que revogou a tutela recursal, por entender que a autoridade reclamada descumpriu a deliberação proferida pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-Quarta-
Ref
, bem como a decisão proferida nos autos da
Rcl
81.524.

Em 03/03/2026, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho declarou-se suspeito para atuar no presente feito (Id. 350528899), determinando a redistribuição na forma regimental.

Por fim, o
a
Douta Procuradoria de Justiça manifestou pel
a manutenção da decisão recorrida
“
até o término do prazo de diligências do INCRA ou até a apresentação de um plano de realocação que garanta o direito fundamental à moradia digna
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à alegação de perda do objeto do recurso, verifica-se que não procede a arguição.

Com efeito, consoante se extrai dos elementos constantes dos autos, especialmente do termo de encartado no id de n. 350779873, não houve qualquer deliberação das partes no sentido de extinguir o feito ou de renunciar à pretensão recursal.

Com efeito, é certo que o agravante, por meio de seus patronos, aquiesceu, em audiência, com a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar a realização de avaliação da área pelo INCRA.

No caso, a referida anuência possui natureza estritamente instrumental e temporária, voltada à tentativa de encaminhamento administrativo da controvérsia, não se confundindo, em absoluto, com concordância quanto à extinção do processo ou desistência da tutela jurisdicional postulada.

A propósito, a suspensão consensual do feito, ainda que deferida pelo Juízo de origem, não implica, por si só, perda superveniente do interesse recursal, sobretudo quando ausente qualquer manifestação inequívoca de renúncia ao direito discutido ou de composição definitiva da lide.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer acordo formalizado entre as partes com aptidão para extinguir o processo originário, tampouco deliberação judicial nesse sentido. Ao revés, conforme consignado no próprio termo de audiência de 13/02/2026, os patronos do agravante reiteraram expressamente o interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando, de forma categórica, a hipótese de composição.

Desse modo, a deliberação ocorrida em audiência, limitada à suspensão temporária do feito, não configura a alegada perda do objeto, nem tem o condão de esvaziar o interesse recursal, permanecendo hígida a utilidade e a necessidade do pronunciamento jurisdicional desta instância.

Por conseguinte, não há que se falar em perda do objeto do recurso, uma vez que persiste o interesse do agravante no prosseguimento da reintegração de posse.

Passa-se
à análise do mérito recursal.

A questão central a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado que determinou a reintegração de posse em favor do agravante, em razão da existência de processo administrativo de desapropriação pelo INCRA e de outras circunstâncias invocadas na decisão agravada.

Após detida análise dos autos,
verifica-se que
n
o curso da tramitação do recurso
a controvérsia foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação nº 90.336/MT, na qual o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão julgando procedente a reclamação para cassar a decisão que revogou a tutela recursal anteriormente concedida nestes autos.

Na referida decisão,
Sua Excelência,
o Ministro Gilmar Mendes consignou expressamente que
"constatada a observância ao regime de transição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que a autoridade reclamada descumpriu a deliberação proferida por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-Quarta-
Ref
, bem como a decisão proferida nos autos da
Rcl
81.524, de minha relatoria"
.

Cumpre destacar que, conforme consta da decisão proferida pelo STF, o Juízo da execução promoveu a adequação do feito ao regime da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023, implementando diversas medidas de mitigação social, como audiências de conciliação, encaminhamento à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, visitas técnicas e oferta de doação de lotes, auxílio habitacional e abrigo temporário em hotéis.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Reclamação nº 81.524, também de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, já havia constatado que o Juízo da execução promoveu diversos atos a fim de garantir a efetivação da decisão transitada em julgado, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo STF na Reclamação nº 90.336/MT é clara ao reconhecer que a suspensão do cumprimento da reintegração de posse, com base na existência de processo administrativo de desapropriação pelo INCRA e em outras circunstâncias invocadas na decisão agravada, configura descumprimento da deliberação proferida pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-Quarta-Ref.

Ressalte-se que, conforme bem pontuado
no Acórdão da Reclamação
,
"até mesmo o suposto interesse do INCRA em promover a desapropriação da área não fundamenta a suspensão do processo, pois, conforme apontado pelo juízo de origem, 'em nenhum momento desses mais de 22 anos de tramitação, houve qualquer intervenção e/ou manifestação do INCRA quanto à viabilidade de desapropriação'"
.

Ademais, a Procuradoria-Geral da República, em parecer apresentado nos autos da Reclamação nº 90.336/MT, também concluiu que
"o ato ora reclamado impõe condicionantes inéditas, genéricas e incertas, o que vai de encontro ao precedente vinculante em comento e à imutabilidade da coisa julgada".

Diante desse cenário, e em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 90.336/MT, impõe-se o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e determinar o prosseguimento do cumprimento do mandado de reintegração de posse, observadas as condições humanitárias já estabelecidas nos autos, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 90.336/MT.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026